Tribunal: STF
Processo: RE 1285594
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.184.394) remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.030, III, do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 810, cujo paradigma é o RE-RG 870.947. (eDOC 4)
    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 7, p. 3) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO TEMA 810 E. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO COISA JULGADA RETORNO À TURMA JULGADORA. Remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação da controvérsia ao Tema nº 810 E. STF, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 870.947/SE. OBJETO DO RECURSO Agravo de instrumento, extraída de cumprimento de sentença, discutindo justamente os parâmetros para incidência de juros e correção monetária. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO Trânsito em julgado. A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito. Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento. Manutenção do v. Acórdão”. (eDOC 7, p. 8)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 7, p. 16)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS REFERENTE À DENOMINADA GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL (GTE), RESPEITADO O QUINQUÊNIO PRESCRIONAL. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FESP - PARTE EXEQUENTE, AQUI AGRAVADA, ALEGA INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO REALIZADO PELA FESP, PELO FATO DE A FESP TER REALIZADO SEUS CÁLCULOS DE ACORDO COM A LEI 11.960/2009 ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEPÓSITO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR, ENSEJANDO A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO. 1. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE DE CONHECIMENTO Decisão do e. STJ determinando a aplicação da Lei 11.960/2009 a partir de sua vigência. Trânsito em julgado. 2. DA COISA JULGADA A coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito Em prol da coisa julgada, não há que se cogitar da modificação dos parâmetros fixados na fase de conhecimento”. (eDOC 2, p. 117)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional.
    Alega, em síntese que o acórdão recorrido determinou a aplicação da TR para fins de correção monetária, em violação ao direito de propriedade, além de estar em manifesto confronto com o entendimento assentado por esta E. Corte no Tema 810. (eDOC 2, p. 124)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:
    QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020)
    No entanto, o caso dos autos se diferencia do paradigma do Tema 810 nesse ponto, tendo em vista que, na presente situação, a questão sobre quais índices devem ser aplicados restou definitivamente resolvida por decisão já transitada em julgado em 4.5.2012 (eDOC1, p. 112), restando a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido cito trecho do voto proferido no acórdão ora recorrido:
    “A r. sentença da ação de conhecimento, colacionada a fls. 79/90, consignou o seguinte a respeito dos índices de correção monetária e juros: 
    “Sobre as parcelas vencidas incidirá correção monetária desde a data em que cada uma delas deveria ter sido paga aplicando-se a Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, vigente na fase de execução do julgado, na forma dos artigos. 614, II, e 730 do CPC. Quanto à mora incidirão juros, sobre os valores exigíveis de natureza alimentar, a partir da citação da requerida, com índice de 0,5% ao mês” 
    Por sua vez, o v. acórdão de fls. 91/98 manteve a r. sentença em sua integralidade. Ocorre que, através da decisão de fls. 101/103, foi dado provimento ao recurso especial interposto pela FESP, determinando-se, para fins de correção monetária e juros moratórios, a aplicação do artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, a partir de sua vigência. 
    “Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, determinando a imediata aplicação do artigo 5º da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos” - fls. 103
    A decisão transitou em julgado (cf. certidão de fls. 112). Não obstante, já iniciado o cumprimento de sentença, a exequente contestou o depósito realizado pela FESP, dizendo ser insuficiente, pois a FESP fez seus cálculos de acordo com a Lei 11.960/2009 (cf. manifestação de fls. 245). 
    Ora, a coisa julgada material é a imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito.” (eDOC 2, p. 119-120) 
    Nesse sentido, vale destacar que esta Corte, por oportunidade do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19.03.2019, definiu que a inexigibilidade do título executivo fundada na existência de coisa julgada inconstitucional condiciona-se a que a decisão de controle de constitucionalidade seja proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, caso contrário seria necessário o ajuizamento de ação rescisória. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente citado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento (RE 611503, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min, Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente